Tribunal: TJBA
Processo: 8135490-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135490-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a apelante em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

III.

Razões de decidir

3.

O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Na hipótese, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual, não cumprida a diligência, o feito será extinto.

4.

São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar,
no primeiro momento que lhes couber falar nos autos
, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

5.

Também é dever da parte informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário.

6.

A inércia da parte, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do processo sem resolução de mérito. E as tentativas de intimações da autora no endereço residencial informado nos autos são válidas, se constatado que a parte descumpriu seu dever legal, deixando de informar ao juízo as alterações de seu endereço.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135490-05.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA RIBEIRO LIMA e como apelada ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.